Tribunal: CARF
Processo: 10380.903488/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903488/2018-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.199 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não havendo
comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o não
provimento do pedido é medida que se impõe.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
CSLL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA MENSAL.
Verificando-se que a estimativa mensal paga pelo contribuinte é necessária
para a quitação do tributo devido ao final do período de apuração, não se pode
reconhecer tal pagamento da estimativa como indébito tributário para fins de
compensação com débitos de outros períodos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho, Fernando Beltcher da Silva, Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903488/2018-92
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.199 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903488/2018-92

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 132-147) interposto contra decisão proferida
pela 4a Turma da DRJ/REC (e-fls. 120-127) que deu parcial provimento à manifestação de
inconformidade (e-fls. 23-37) apresentada contra despacho decisório (e-fl. 7) que não homologou
o PER/DCOMP n. 30272.23790.240316.1.3.04-6191.
Como se nota de referido despacho decisório, o PER/DCOMP foi formulado para
compensação utilizando crédito decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior relativo ao mês
de agosto de 2014, relativamente ao código de receita 2484 – CSLL Estimativa Mensal, no valor
de R$275.154,03. A não homologação se deveu à constatação de que o DARF relativo ao
pagamento estava integralmente utilizado, inexistindo saldo a embasar pedido de compensação.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte defendeu a existência do
direito creditório, tendo esclarecido que apresentou DCTF retificadora para o mês de agosto de
2014, antes da prolação do despacho decisório, na qual informou a inexistência de saldo a pagar
de CSLL por estimativa naquele mês.
Apreciando a manifestação, a DRJ deu parcial provimento à manifestação de
inconformidade, em decisão cujos seguintes trechos evidenciam sua razão de decidir:
“Todavia, vê-se que a DCTF retificadora, citada pelo manifestante e apresentada em
data anterior (23/03/2016) à ciência do Despacho Decisório no 131838905 (18/04/2018)
e também anterior à data da transmissão do PER/DCOMP destes autos (24/03/2016),
não tem débito de CSLL, como se vê abaixo:
(...)
Ora, se o PER/DCOMP destes autos tivesse sido analisado à luz da DCTF
retificadora, não haveria o indeferimento de plano.
Indo além, compulsando as ECFs transmitidas pelo contribuinte (em 29/09/2015,
14/06/2016, 31/07/2017 e 02/05/2018) não se vê apuração de estimativa de CSLL na
competência agosto/2014, como se demonstra abaixo:
(...)
Ainda compulsando a ECF do ano-calendário 2014, vê-se que contribuinte apurou uma
CSLL no importe de R$ 198.250,74, informando na escrituração que teria sido extinta
com pagamentos de estimativas, como se vê abaixo (relatório do Contágil do ECF
original e da última retificadora):
(...)
Ocorre que, compulsando a ECF e os sistemas da RFB, a CSLL do AC 2014 foi extinta
parcialmente, na forma abaixo:
Com o quadro acima, considerando a CSLL retida por órgãos públicos (82.632,97)
e a paga não utilizada em PER/DCOMP (estimativa de nov/2014 no importe de R$
45.531,44 e estimativa de dez/2014 no importe de R$ 36.924,97), vê-se que somente
houve uma extinção da obrigação no importe de R$ 165.089,38 e não R$
198.250,74.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.199 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903488/2018-92

Com as razões acima, necessária decotar do direito creditório perseguido nestes autos a
diferença entre os valores acima (198.250,74 – 165.089,38 = R$ 33.161,36), sob pena
de reconhecer como indébito valor de estimativa que foi utilizada na apuração anual da
CSLL.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório de R$ 241.992,67 (R$ 275.154,03 –
R$ 33.161,39), homologando as compensações até o valor ora reconhecido.”
Portanto, a DRJ verificou que a retificação da DCTF foi anterior ao PER/DCOMP
e passou à análise do crédito. Nesse sentido, verificou que parte do crédito pleiteado pelo
contribuinte deveria ser glosado, relativamente à parcela que seria necessária para quitação da
CSLL do período, a qual não havia sido integralmente extinta.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que defendeu o seu
direito creditório, discorrendo sobre a existência da retificação anterior da DCTF e a
possibilidade de reconhecimento do crédito pleiteado no PER/DCOMP:
55. Nesse sentido, destaque-se que os procedimentos adotados pela Recorrente na
apuração do crédito requerido obedeceram estritamente aos dispositivos legais que
regem a matéria, na medida que a Recorrente: (i) declarou débito de CSLL, no período
de agosto/2014, no valor originário de R$ 275.154,03; (ii) efetuou o recolhimento de
CSLL, por meio de guia DARF, em
29/09/2014, no valor total de R$ 275.154,03; (iii) verificado o pagamento indevido no
valor, diante da inexistência de débito no período, procedeu à retificação da DCTF,
antes da prolação do r. despacho decisório– frise-se, regularmente processada pela RFB
– para informar a inexistência de débito e confirmar a existência de crédito de CSLL
decorrente do recolhimento indevido ou a maior; e (iv) apresentou o PER/DCOMP no
30272.23790.240316.1.3.04-6191, por meio do qual objetivou a compensação do
crédito decorrente do pagamento indevido com débito vincendo.
56. Portanto, sob o ponto de vista dos procedimentos para a realização da compensação,
a Recorrente cumpriu TODAS as determinações contidas nos artigos 165 e 170 do
CTN, artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e artigos 2, 65 e 66 da IN RFB no 1.717/2017 e
demonstrou todos esses procedimentos documentalmente, razão pela qual a
manifestação de inconformidade pode ser conhecida para a reforma imediata do r.
despacho decisório e homologação do pedido de compensação.
Vieram os autos conclusos para este CARF para apreciação do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se nos presentes autos pedido de reconhecimento de direito creditório
formulado pelo contribuinte relativamente a Pagamento Indevido ou a Maior da CSLL –
Estimativa Mensal no mês de agosto de 2014.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.199 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903488/2018-92

Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse ponto, como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do
Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Alega o Recorrente ter cumprido todas as etapas previstas para o reconhecimento
do seu direito creditório, notadamente a retificação anterior da DCTF e a elaboração do
PER/DCOMP:
55. Nesse sentido, destaque-se que os procedimentos adotados pela Recorrente na
apuração do crédito requerido obedeceram estritamente aos dispositivos legais que
regem a matéria, na medida que a Recorrente: (i) declarou débito de CSLL, no período
de agosto/2014, no valor originário de R$ 275.154,03; (ii) efetuou o recolhimento de
CSLL, por meio de guia DARF, em
29/09/2014, no valor total de R$ 275.154,03; (iii) verificado o pagamento indevido no
valor, diante da inexistência de débito no período, procedeu à retificação da DCTF,
antes da prolação do r. despacho decisório– frise-se, regularmente processada pela RFB
– para informar a inexistência de débito e confirmar a existência de crédito de CSLL
decorrente do recolhimento indevido ou a maior; e (iv) apresentou o PER/DCOMP no
30272.23790.240316.1.3.04-6191, por meio do qual objetivou a compensação do
crédito decorrente do pagamento indevido com débito vincendo.
56. Portanto, sob o ponto de vista dos procedimentos para a realização da compensação,
a Recorrente cumpriu TODAS as determinações contidas nos artigos 165 e 170 do
CTN, artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e artigos 2, 65 e 66 da IN RFB no 1.717/2017 e
demonstrou todos esses procedimentos documentalmente, razão pela qual a
manifestação de inconformidade pode ser conhecida para a reforma imediata do r.
despacho decisório e homologação do pedido de compensação.
Cumpre observar que o motivo do indeferimento inicial do crédito que constou do
despacho decisório restou integralmente superado pela DRJ. A Delegacia reconheceu
expressamente que, se tivesse sido considerada a DCTF retificadora, não teria havido
indeferimento de plano do PER/DCOMP. Tanto é assim que a DRJ acolheu parcialmente a
manifestação de inconformidade, reconhecendo parcialmente o crédito pleiteado.
O motivo do reconhecimento parcial do crédito se deve, na verdade, ao fato de
que a CSLL devida no ano-calendário de 2014 não havia sido integralmente extinta, de tal forma
que parte do direito creditório pleiteado pelo contribuinte deveria ser alocado, primeiro, à
quitação da parcela não paga da contribuição.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.199 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903488/2018-92

A decisão da DRJ é clara quanto ao fundamento adotado:
Indo além, compulsando as ECFs transmitidas pelo contribuinte (em 29/09/2015,
14/06/2016, 31/07/2017 e 02/05/2018) não se vê apuração de estimativa de CSLL na
competência agosto/2014, como se demonstra abaixo:
Ainda compulsando a ECF do ano-calendário 2014, vê-se que contribuinte apurou
uma CSLL no importe de R$ 198.250,74, informando na escrituração que teria sido
extinta com pagamentos de estimativas, como se vê abaixo (relatório do Contágil do
ECF original e da última retificadora):
Ocorre que, compulsando a ECF e os sistemas da RFB, a CSLL do AC 2014 foi
extinta parcialmente, na forma abaixo:
1) R$ 82.632,97 a título de CSLL retida na fonte por Órgão Público, como informação
da ECF (relatório Contágil)
2) Pagamentos de estimativas (a estimativa paga de R$ 116.621,04 foi integralmente
utilizada no PER/DCOMP no 57674687124031613045479 (R$ 116.620,53); a
estimativa paga de R$ 21.434,66 foi integralmente utilizada no PER/DCOMP no
260118891224031613040910; a estimativa paga de R$ 275.154,03 foi integralmente
utilizada no PER/DCOMP destes autos; a estimativa paga de R$ 266.766,10 foi
integralmente utilizada no PER/DCOMP no 38423.28329.240316.1.3.04-0201, cuja
manifestação de inconformidade em face da não homologação encontra-se em
julgamento também nesta sessão; o pagamento da estimativa de R$ 185.010,27 foi
integralmente utilizado no PER/DCOMP no 24088868724031613045210; o pagamento
da
estimativa
de
R$
226.952,66
foi
utilizado
no
PER/DCOMP
no
319635922824031613047048 e para extinguir a estimativa de nov/2014 no importe de
R$ 45.531,44; o pagamento da estimativa de R$ 178.474,34 foi utilizado no
PER/DCOMP no 372756564924031613044650 e para extinguir a estimativa de
dez/2014 no importe de R$ 36.924,97).
Com o quadro acima, considerando a CSLL retida por órgãos públicos (82.632,97)
e a paga não utilizada em PER/DCOMP (estimativa de nov/2014 no importe de R$
45.531,44 e estimativa de dez/2014 no importe de R$ 36.924,97), vê-se que somente
houve uma extinção da obrigação no importe de R$ 165.089,38 e não R$
198.250,74.
Com as razões acima, necessária decotar do direito creditório perseguido nestes
autos a diferença entre os valores acima (198.250,74 – 165.089,38 = R$ 33.161,36),
sob pena de reconhecer como indébito valor de estimativa que foi utilizada na
apuração anual da CSLL.
Como se nota, a DRJ realizou encontro de contas da apuração relativa ao ano-
calendário de 2004 e verificou que:
a) A CSLL do período constava na ECF como quitada integralmente com as
estimativas mensais;
b) Contudo, o contribuinte já havia utilizado os recolhimentos das estimativas
mensais para formulação de PER/DCOMPs ao longo do período, assim como o caso do mês de
agosto (objeto dos presentes autos), restando apenas um saldo de estimativas pagas de
R$82.456,41 a ser utilizado no ajuste anual;
c) Este saldo de estimativas pagas, somado às retenções na fonte, não era
suficiente para quitar a CSLL do ano-calendário;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.199 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903488/2018-92

d) Portanto, parte do valor da estimativa de agosto de 2004, que constitui
objeto da presente demanda, deveria ser utilizado para quitar a CSLL do próprio ano-
calendário, no ajuste anual, e não poderia ser integralmente considerada como Pagamento
Indevido ou a Maior.
Cumpre ressaltar que o PER/DCOMP discutido nestes autos visa a utilização do
pagamento indevido ou a maior de agosto de 2004 para quitação de PIS e COFINS relativos a
fevereiro de 2006.
A respeito das conclusões acima, o Recorrente não teceu nenhuma consideração,
nem trouxe documentos capazes de afastar o raciocínio adotado pela DRJ e ora ratificado.
Assim, não há como reconhecer direito creditório para o Recorrente, para além
daquele já reconhecido pela DRJ.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 207
DF CARF MF
Original